Tribunal: TJSP
Processo: 2052311-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas alternativas. Inviabilidade. Embora primário, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, levando em conta a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em suposto homicídio praticado por motivo fútil, meio cruel e com

Ementa:

Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas alternativas. Inviabilidade. Embora primário, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, levando em conta a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em suposto homicídio praticado por motivo fútil, meio cruel e com utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que praticado mediante golpes com pedaços de madeira, enquanto o ofendido dormia, de modo a sinalizar a periculosidade apresentada pelo agente. Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, levando em conta a gravidade concreta do delito em questão, bem como o regular trâmite da instrução do processo criminal, evitando-se que as testemunhas presentes no local e na data do fato sejam coagidas em benefício do paciente, sendo, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente writ. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.